Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-05.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0713485-05.2024.8.07.0005 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: SPE Resort do Lago Caldas Novas Ltda Apelados: Antônio Almeida dos Santos Paulo Almeida dos Santos Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária SPE Resort do Lago Caldas Novas Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que julgou procedente o pedido formulado por Antônio Almeida dos Santos e Paulo Almeida dos Santos A apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça (Id. 73771469). As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, promova a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator